Tribunal: STF
Processo: HC 205548
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÕES FORMULADAS NÃO CONTEMPLADAS NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.



    2. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há que se falar em abrandamento para o regime inicial aberto, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos, por se tratar de ré que registra circunstâncias judiciais desfavoráveis (“antecedentes e qualificadora deslocada”), o que justifica a segregação inicial no regime intermediário, pois se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime.



    3. As demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017).



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.